Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. UTILIDADE.
1. Decorridos 5 anos das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai razoável o pedido de reiteração dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a probabilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.
2. É prescindível a atuação do Judiciário para consulta ao sistema e-RIDF, porquanto o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular.
3. Indefere-se a consulta ao sistema SNIPER quando se mostrar inútil à finalidade em virtude da utilização de outras ferramentas mais abrangentes.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.